Tribunal: TJPA
Processo: 0000993-67.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000993-67.2010.8.14.0021

APELANTE: CLEOMAR NUNES DE MELO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. JURISPRUDÊNCIA QUE TEM SE POSICIONADO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, RESTANDO INVÁLIDA PARA TANTO A INTIMAÇÃO APENAS DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
VERGASTADO COM O CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEOMAR NUNES DE MELO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 15842386):

“15. Ante do exposto, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, julgo IMPROCEDENTE o pleito da parte autora, nos termos do Artigo 487, I, do CPC.

16. Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

17. Sobrevindo embargos de declaração, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Após, conclusos para julgamento.

18. Interposta apelação, intime-se o apelado para contrarrazoar no prazo legal. Após, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independente de conclusão.

19. Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se.

20. Serve a presente sentença como Carta de Intimação, Mandado de Intimação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

21. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 15842387), alegando que o boletim de ocorrência e o prontuário médico colacionados em inicial, comprovariam a invalidez permanente do apelante, portanto, o dano decorrente do sinistro, fazendo jus ao recebimento dos valores do seguro obrigatório.

Ao final, postula pelo provimento recursal, para reformar a sentença primitiva de improcedência, a fim de que a ação seja julgada procedente, dispensando-se a realização da perícia, considerando-se o laudo do IML constante nos autos.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 15842390), postulando pelo improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Sustenta o apelante inicialmente, que o magistrado do feito não poderia ter julgado improcedente a presente ação diante da ausência do autor para realização da perícia, alegando que as provas dos autos já seriam suficientes a procedência da ação.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que, no despacho que determinou a realização da perícia judicial no segurado (Num. 14930383), fora agendada a realização do exame, constando tão somente a intimação das partes da data aprazada, por meio eletrônico no PJE, de sorte que, após a comunicação do não comparecimento do autor, o juízo de origem sentenciou o feito, julgando improcedente os pedidos autorais.

Cumpre-se pontuar, que se mostra inviável a procedência da ação apenas com os documentos contantes dos autos, tendo em vista que o laudo no IML (Num. 15842347 - Pág. 2), não consta a quantificação da lesão, indispensável ao julgamento da ação de seguro DPVAT.

Nesse sentido a jurisprudência dessa E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para a apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser considerado o grau de invalidez do segurado, por aplicação da Lei 11.945 /2009, conforme Súmula 474, do STJ.
In casu, o Laudo médico constante nos autos não indica a quantificação da lesão sofrida pelo beneficiário.

II- Tendo em vista que o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos da Súmula 474, do STJ, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito. Logo, deve ser desconstituída a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.
III- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-PA 00010494120128140018, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 E TEMA 542 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Dever de quantificação da lesão para fins determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 e Tema 542 do STJ). 2. Laudo apresentado não informa se a doença é capaz de gerar invalidez permanente total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve “enfermidade incurável.
3. Imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA 00035498120138140071, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Contudo, tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto apenas a intimação via PJE de seu causídico.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, julgada improcedente na origem. Verifica-se que o perito foi efetivamente nomeado pelo magistrado, que designou a data da perícia para 12/03/2019, entretanto, não há nos autos documento que prove a intimação pessoal da parte autora para comparecimento a data aprazada pelo perito para realização de perícia, uma vez que inexiste o aviso de recebimento (AR), evidenciando a nulidade no julgado. Ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para o ato, resta evidente o cerceamento de defesa em desfavor da parte demandante, motivo pelo qual os atos decisórios deverão ser anulados.
De ser destacado que a matéria objeto do presente feito versa sobre a concessão de indenização referente ao seguro DPVAT, cujo pressuposto legal é a existência de invalidez permanente do segurado, logo, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia.
Em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte é indispensável que haja sua intimação pessoal. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.
Precedentes desta Câmara.
APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA (TJ-RS - AC: 70083053637 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. Precedentes do STJ.
2. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, a intimação da parte para o comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, e não por intermédio de advogado. 3. Apelo provido. Sentença anulada.

(TJ-PE - AC: 5329040 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA - ATO PERSONALÍSSIMO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
Tratando-se de perícia médica realizada com o intuito de atestar a incapacidade da parte autora e o grau das lesões, deve a intimação do periciando ser pessoal, haja vista o caráter personalíssimo do ato. Ausente a intimação pessoal e não tendo o interessado comparecido à perícia, revela-se patente a nulidade da sentença de improcedência fundada na ausência de prova do direito alegado. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10702140648800001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

No mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - INSS –
PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PERICIANDA - NECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais do país que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal.
2. Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal da pericianda acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação por intermédio de publicação na imprensa na pessoa de seu procurador. 3.Recurso conhecido e provido para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, a fim de que seja intimada pessoalmente a Autora da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.
(TJ-PA - APL: 00748727420158140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
DPVAT. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais pátrios que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal.
2. Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal do demandante acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação por intermédio de publicação no diário oficial na pessoa de seu procurador.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à vara de origem, para prosseguimento do feito, a fim de que a parte autora, ora apelante, seja intimada pessoalmente da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008171-41.2013.8.14.0028, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MÉRITO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO E IMPRESCINDÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico. 2. Necessidade de anulação do decisum vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
3. Recurso Conhecido e Provido, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao mm. juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000095-08.2011.8.14.0025, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a decisão singular objurgada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito e realização da perícia, para a qual o autor deve ser intimado pessoalmente, conforme fundamentos alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024